Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM EXCESSO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR NÃO DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
2. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
3. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento. Por conseguinte, a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento.
4. Na hipótese, o Distrito Federal afirmou que, “após auditoria na folha de pagamento, a Coordenação de Conformidade da Folha de Pagamento, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, identificou divergência no valor do auxílio transporte pago a 05 (cinco) servidores da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.” “[A] análise levou em conta os servidores que residem no Distrito Federal e optaram por receber o auxílio-transporte local, conforme estabelecido pela Lei no 840/2011. Além disso, foi considerado o custo da tarifa de integração das linhas do Serviço Básico do Sistema de Transporte Coletivo Público do Distrito Federal (Cartão Mobilidade), ou seja, o valor diário de R$ 11,00 com um limite mensal de R$ 242,00 do auxílio transporte, considerando o deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa, conforme Portaria no 124, de 23 de março de 2018”. “Apurou os valores pagos indevidamente (...) no período de 03/02/2023 a 31/07/2024, na qual destacamos o valor de R$ 2.455,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) que deve ser restituído ao erário” (ID 74455328 - Pág. 3, 9 e 24).
5. A planilha ID 74455328 - Pág. 9 revela que durante 1 ano e 6 meses a Administração pagou o auxílio-transporte em valores variados sem apresentar lógica razoável para a definição das quantias. Por exemplo, em 2/2023 pagou R$427,80, em 10/2023, R$ 260,40 e em 5/2024 R$372,00.
6. Essa oscilação e a ausência de informação clara sobre os parâmetros utilizados para a definição das quantias pagas não permitem extrair a conclusão de que o servidor tinha condições de perceber o erro no recebimento.
7. Desse modo, não desconstituída a boa-fé do servidor, inviabiliza-se a repetição do indébito em aplicação do Tema 1.009 do STJ.
8. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
9. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.